Tribunal: TJSP
Processo: 2141236-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Mandado de segurança – Segurança concedida para determinar o afastamento do desconto da LCE 1.012/07 – Nova questão nos autos relativa ao desconto sob a nomenclatura de "Redutor EC 41 – Rendimento Cumulativo D" – Pretensão para a exclusão de tal desconto que não foi apreciada em Primeiro Grau – Manutenção – Título judicial proferido no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Mandado de segurança – Segurança concedida para determinar o afastamento do desconto da LCE 1.012/07 – Nova questão nos autos relativa ao desconto sob a nomenclatura de "Redutor EC 41 – Rendimento Cumulativo D" – Pretensão para a exclusão de tal desconto que não foi apreciada em Primeiro Grau – Manutenção – Título judicial proferido no mandado de segurança que não tem o alcance pretendido pela agravante – Inconformismo que deve ser discutido em nova demanda judicial. R. decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2141236-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MARIA LAIR VAZ GIGLIOTTI, é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2141236-08.2020.8.26.0000 - Voto no 32.684
2
Voto no 32.684
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2141236-08.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: MARIA LAIR VAZ GIGLIOTTI
Agravado: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
(Juízo de Primeiro Grau: Luís Manuel Fonseca Pires)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Mandado de segurança Segurança concedida para determinar
o afastamento do desconto da LCE 1.012/07 Nova questão
nos autos relativa ao desconto sob a nomenclatura de “Redutor
EC 41
Rendimento Cumulativo D”
Pretensão para a
exclusão de tal desconto que não foi apreciada em Primeiro
Grau Manutenção Título judicial proferido no mandado de
segurança que não tem o alcance pretendido pela agravante
Inconformismo que deve ser discutido em nova demanda
judicial. R. decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 267/268, que não acolheu a pretensão da agravante,
por entender que a discussão do feito se restringe unicamente à aplicação
do redutor da LC 1.012/07.
Em síntese, sustenta que o ente público não cumpriu a
r. sentença confirmada por esta 9a Câmara, não cabendo a aplicação de
redutor sob a nomenclatura de “Redutor EC 41 Rendimento Cumulativo
D”, induzindo a erro o MM. Juízo de Primeiro Grau (fls. 01/12).
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram
dispensadas informações do Juízo de Primeiro Grau (fls. 274/275), com
contraminuta juntada a fls. 278/282.
É o Relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela
agravante, embasado em sentença concessiva da segurança para

Agravo de Instrumento no 2141236-08.2020.8.26.0000 - Voto no 32.684
3
determinar o afastamento do redutor da LC 1012/07 (mandado de
segurança
no
0032377-50.2009.8.26.0053),
pelo
qual
requereu
o
reestabelecimento na folha de pagamento o correto valor do benefício
previdenciário, calculado e pago com paridade ao valor equivalente ao que
receberia, se vivo fosse, o finado magistrado instituidor.
No curso do feito houve informação de desconto
ocorrido na folha de pagamento intitulado de “Redutor
EC 41

Rendimento Cumulativo D”, sendo que no entendimento da agravante este
não poderia ocorrer, considerando-se que o título exequendo reconheceu o
direito líquido e certo da pensionista ao recebimento de sua pensão sem
qualquer redutor, com paridade de tratamento concedido aos Magistrados
com as mesmas vantagens pessoais incorporadas por seu saudoso marido.
Sobreveio então a r. decisão copiada a fls. 267/268
(fls. 268/269 do cumprimento de sentença) que não acolheu a pretensão da
pensionista, daí a interposição do agravo de instrumento.
Respeitados os argumentos recursais, o MM. Juízo a
quo deu a correta solução ao caso, porquanto a r. sentença concessiva da
segurança, mantida por esta Corte de Justiça, não tratou acerca do
desconto denominado de “Redutor EC 41 Rendimento Cumulativo D”,
não cabendo à parte querer ampliar o alcance do título judicial proferido no
MS no 0032377-50.2009.8.26.0053.
De fato, do exame das cópias dos autos do mandado de
segurança em comento, realmente se verifica que a questão acerca da
impossibilidade de incidência de redutor sobre a pensão da impetrante diz
respeito unicamente ao redutor da LCE 1.012/07.
Para tanto, cabe menção ao dispositivo da r. sentença:
“Isto posto, concedo a segurança, para determinar a
suspensão do desconto a título de redutor LC 1012/2007 e a restituição do
quanto foi assim descontado a partir da impetração, devidamente corrigido

Agravo de Instrumento no 2141236-08.2020.8.26.0000 - Voto no 32.684
4
pela tabela prática do Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios de
6% ao ano, a contar da notificação.” (fl. 51).
Não bastasse o contido na r. sentença do mandado de
segurança, que apenas afasta o desconto da LC 1012/07, importante
observar que esse outro possui contorno jurídico distinto, pois envolve
diverso tipo de cálculo promovido pela agravada, que é a soma da
aposentadoria da agravante com a pensão percebida, para daí incidir esse
outro tipo de teto remuneratório intitulado de “Redutor
EC 41

Rendimento Cumulativo D”.
Portanto, descabe discutir a pretensão de afastamento
desse redutor nestes autos, porquanto se trata de matéria estranha, não
abordada em sede de mandado de segurança no
0032377-50.2009.8.26.0053, cabendo à agravante se valer de medida
judicial autônoma para tanto.
É o que basta como razão de decidir.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator